Tribunal: TJSP
Processo: 2264918-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência em favor da autora para que a ré exclua os reajustes realizados. Inconformismo da ré. Reajustes por sinistralidade que, em menos de três anos, representaram pagamento de valor aproximado ao dobro do anteriormente pago. Ausência de clareza e demonstração quanto ao alegado aumento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência em favor da autora para que a ré exclua os reajustes realizados. Inconformismo da ré. Reajustes por sinistralidade que, em menos de três anos, representaram pagamento de valor aproximado ao dobro do anteriormente pago. Ausência de clareza e demonstração quanto ao alegado aumento de sinistralidade. Perigo na demora e reversibilidade da decisão que também pesam em desfavor da agravante. Multa diária de quinhentos reais, até o limite de cinquenta mil reais. Multa condizente com a importância da questão e com o poderio econômico da ré. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264918-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., é agravada SHIRLEY NATALIE
MIRANTE WEISS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264918-34.2019.8.26.0000 -Voto no 35977
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264918-34.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: Amil Assistência Médica Internacional S/A
AGRAVADA: Shirley Natalie Mirante Weiss
INTERESSADA: Qualicorp Administradora e Serviços Ltda.
COMARCA: São Paulo 39a Vara Cível do Foro Central
VOTO: 35977
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de
saúde. Decisão que concedeu tutela de urgência em favor da
autora para que a ré exclua os reajustes realizados.
Inconformismo da ré. Reajustes por sinistralidade que, em
menos de três anos, representaram pagamento de valor
aproximado ao dobro do anteriormente pago. Ausência de
clareza e demonstração quanto ao alegado aumento de
sinistralidade. Perigo na demora e reversibilidade da decisão
que também pesam em desfavor da agravante. Multa diária de
quinhentos reais, até o limite de cinquenta mil reais. Multa
condizente com a importância da questão e com o poderio
econômico da ré. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão da E. Juíza
de Direito Daniela Pazzeto Meneghine Conceição, da 39a Vara Cível do Foro Central,
Comarca de São Paulo que, no curso da demanda originária, determinou: “Assim, porque
presente os requisitos legais, até decisão final, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA
para determinar que a requerida exclua os reajustes por sinistralidade aplicados na
mensalidade da autora desde 2017, devendo incidir somente os reajustes nos índices
autorizados pela ANS, sob pena multa diária de R$ 500,00, até o montante de R$
50.000,00”. Decisão às fls. 44/46 da origem.
A agravante recorre (fls. 01/21). Sustenta, em síntese, que não
há probabilidade do direito na pretensão autoral. Afirma que a parte autora é beneficiária
de plano coletivo, que não se submetem aos índices da ANS. Afirma que deve ser
respeitado o contrato. Afirma que é autorizado o reajuste por sinistralidade. Afirma que não
há perigo na demora. Afirma que não há demonstração de necessidade de atendimento.
Afirma que deve ser observado o equilíbrio contratual. Afirma que a multa imposta é
exorbitante e deve ser reduzida. Requer, por fim, seja reformada a decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264918-34.2019.8.26.0000 -Voto no 35977
3
Efeito suspensivo indeferido à fl. 192.
Sem contraminuta (fl. 194).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Preenchidos os requisitos autorizadores para tal, correta a
concessão da tutela de urgência em desfavor da ré/agravante.
A autora/agravada reclama de reajustes abusivos, os quais
implicaram, em menos de três anos, em acréscimo das mensalidades em altos percentuais
os quais, somados, aproximam do dobro do que era pago.
E não parece haver, como é de costume, a devida justificativa
passada ao consumidor em relação a tais reajustes. São aplicados altos percentuais,
anualmente, sob o argumento de aumento na sinistralidade, sem contudo qualquer
demonstração de tal aumento.
É dever da ré apresentar de forma clara ao autor o motivo do
reajuste, com comprovação de que se justifica dentro dos parâmetros legais e de equilíbrio
contratual, providência tal que, caso venha a ser demonstrada, permitirá eventual revisão da
tutela de urgência ora concedida.
Há igualmente o justificado e fundado receio de lesão grave e
difícil reparação ao beneficiário do plano, já que, se persistida submissão a valores de
elevada monta sem uma adequada comprovação, pode ter cessada a continuidade do plano
de saúde por inadimplência e sua entidade familiar restar desprovida de assistência médica,
gerando danos potencialmente irreversíveis.
A saúde da agravada, além de estar garantida pela leitura
preferencialmente favorável aos consumidores das normas aplicáveis ao contrato, sobressai
ao suposto direito econômico da parte agravante, que, na hipótese de improcedência
definitiva do pedido, não sofrerá com os efeitos da irreversibilidade desse provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264918-34.2019.8.26.0000 -Voto no 35977
4
Quanto ao valor da multa, de quinhentos reais por dia de
descumprimento até o limite de cinquenta mil reais, não há qualquer exagero. A agravante
é empresa de enorme poder econômico e os valores arbitrados, inclusive em caso de
descumprimento da tutela pelo período integral da incidência da multa estipulado,
certamente teria pouco impacto a ela, de modo que a redução do valor é de todo
desmedida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator